Tribunal: TJDFT
Processo: 0734699-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734699-74.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GINEUDE SILVESTRE DE CARVALHO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LARISSA LUCIO COSTA DESPACHO Tendo em vista que a representação por curador especial da 2a ré, citada por edital, não resulta, por si só, no deferimento automático de gratuidade de justiça, comprove a 2a requerida, por meio de seu representante, intimada a apresentar documentos que atestem sua incapacidade econômica de arcar com os custos do processo, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora